Tribunal: TJDFT
Processo: 0700642-42.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700642-42.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de petição (ID no 22998312) apresentada por IGOR NATHAN ALVES DE CARVALHO, em que pede a desistência de apelação apresentada (ID no 21045588) por meio do sistema PJE. Também requer a extinção do feito sem resolução de mérito, por conta da desistência do recurso, antes de seu julgamento. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o pedido ora formulado merece acolhida. Justifico. Compulsando os autos, verifico que a cronologia dos atos processuais revela que o pedido de desistência restou formalmente protocolado antes de seu julgamento, cabendo ao julgador, por força do artigo 998 do novo Código de Processo Civil (de 2015), acolher tal pretensão. Frise-se que o eventual julgamento do recurso nas circunstâncias em que os atos processuais se desenrolariam vai de encontro com um direito assegurado à parte, qual seja: o de desistir do referido expediente. No entanto, não há, em nosso sistema jurídico, a figura da extinção de processo sem julgamento de mérito após a prolação de sentença de mérito. Máxime em razão da desistência de recurso contra a aludida sentença de mérito. Desse modo, apenas a desistência do recurso merece agasalho. Por todo o exposto, com base na fundamentação supra, acolho, em parte, o pedido indigitado (ID no 22998312) e, por consequência lógica, com fulcro no art. 998, do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, VIII, do RITJDFT (de 2016), homologo a desistência do presente recurso. Publique-se. Em Brasília, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator